Tribunal: TJES
Processo: 5013419-67.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013419-67.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON AUGUSTO BOLZAN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR QUANTO A AUTUAÇÃO E PENALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5013419-67.2023.8.08.0011

Recorrente: WELINGTON AUGUSTO BOLZAN

Recorridos: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9924025).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
WELINGTON AUGUSTO BOLZAN,
verifico que sustenta:
a)
que requer a concessão da justiça gratuita;
b)
que o recorrido Detran/ES, é parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda;
c)
que em processos administrativos de auto de infrações devem ser expedidas duas notificações ao autuado;
d)
que a segunda notificação foi enviada para terceiro;
f)
que seja reformada a sentença do juízo a
quo
e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade dos autos de infração RV01580222 e a possibilidade de anulação do mesmo pela ausência de dupla notificação do recorrente.

Neste sentido, foi proferida sentença pelo Juízo a quo, a qual julgou extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, sendo reconhecida preliminarmente a ilegitimidade passiva do segundo recorrido Detran/ES, e, quanto ao mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a não comprovação dos fatos alegados pelo autor/recorrente.

Irresignado, aduz o recorrente que o DETRAN/ES, ora recorrido, é parte legítima para figurar o polo passivo da presente de demanda, visto que é o responsável pelo procedimento de suspensão do direito de dirigir.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, explico.

O órgão de trânsito recorrido Detran/ES é responsável pelo processo de suspensão/cassação de CNH, em consonância com o art. 22, inciso II do CTB.

Em conformidade com o posicionamento desta 5ª TR/ES, é dever do órgão de trânsito Detran/ES, ao iniciar um procedimento administrativo, munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor, ainda que a penalidade seja originada de outro órgão autuador, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais expostos na CRFB/88.

Neste contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrido, sendo reconhecida a legitimidade do DETRAN, e estando todas as provas necessárias para o julgamento do feito, considerando a teoria da causa madura, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

No que se refere à ausência de notificação do condutor quanto à decisão do auto de infração, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é necessária a notificação do condutor acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a certificação do proprietário do automóvel.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.875.132/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Ainda é importante destacar que a súmula 312 do STJ
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito.

Nesse contexto, verifico que há comprovação nos autos de que o recorrente foi notificado da autuação, informação contida no documento de ID 9923991 juntado pelo próprio recorrente.

Todavia, não há nos autos documentos que comprovem a notificação do condutor para ciência da penalidade, mas apenas há comprovação da notificação do proprietário do veículo, como se verifica no documento ID 9923992, de modo que exsurge a nulidade do processo administrativo RV01580222, bem como dos efeitos decorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, e declaro nulo o auto de infração RV01580222.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)